Tribunal: STF
Processo: AI 282661
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-13
Data de publicação: 2001-02-13

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
QUE DECIDU A CONTROVÉRSIA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE DEPÓSITO, EM
MEDIDA CAUTELAR, PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DO
IMPOSTO DE RENDA.
Hipótese em que o recurso se revela insuscetível de
apreciação, em face da ausência de prequestionamento e da
inexistência de afronta direta à Carta.
Agravo desprovido.